Tribunal: TJDFT
Processo: 0704291-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0704291-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE TEIXEIRA XAVIER AGRAVADO: MOACIR GUIMARAES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria José Teixeira Xavier contra decisão proferida nos autos de ação de alienação judicial de bens movida pela agravante em face de Moacir Guimarães, em que o d. Juízo a quo fixou à requerente o percentual de 24% do valor atribuído ao bem imóvel na avaliação judicial (ID 23219667 - Pág. 80/81). Em suas razões, a agravante alega, em síntese, cerceamento de defesa, por ter requerido a produção de prova pericial a fim de que fosse apurado o valor atual do imóvel localizado na Rua Teófilo Nascimento, cidade de Ponta Nova/MG. Aduz que, para a apuração do real percentual devido à agravante sobre o imóvel localizado no Guará/DF, é necessário avaliar o valor atual do imóvel de Ponta Nova/MG, uma vez que o agravado detém exclusivamente o direito sobre o percentual de 52% desse imóvel. Sustenta que o juízo, porém, ignorou a solicitação de produção de prova. Explica que o agravado, antes do casamento, adquiriu o imóvel de Ponta Nova/MG, mediante celebração de hipoteca junto à Caixa Econômica e que, já na constância do casamento, antes mesmo de a hipoteca ser quitada, o imóvel foi vendido, sendo toda a quantia obtida utilizada para adquirir outro imóvel naquela cidade. Esse último, posteriormente, foi vendido, sendo toda a quantia utilizada pelas partes para aquisição do imóvel no Guará/DF, junto com FGTS do agravado e poupanças de ambas as partes. Aduz que, nos autos da separação judicial, foi feita a partilha correta do imóvel, resguardando ao agravado exclusivamente 52% do valor do apartamento da Rua Teófilo Nascimento, Ponta Nova/MG, porém, sustenta que o juízo a quo não interpretou corretamente os acórdãos proferidos nos autos da separação judicial. Requer, pois, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a submissão do imóvel à hasta pública até a devida oportunização da instrução processual. No mérito, seu provimento, nos termos expostos (ID 23217657). Ante a ausência de recolhimento do preparo recursal, a agravante foi intimada a recolhê-lo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso, ao que atendeu corretamente, conforme comprovantes ao ID 23379359. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo vindicado. Na origem, cuida-se de ação de alienação judicial de bem imóvel proposta pela ora agravante em face de Moacir Guimarães, sendo o objeto da ação o imóvel partilhado nos autos do processo de separação judicial das partes n. 2007.01.1.025512-3, sito na QE 28, Conjunto D, Casa 30, Guará/DF. A controvérsia do presente agravo cinge-se à correta apuração dos percentuais cabíveis às partes na alienação do imóvel, conforme definido nos autos da separação judicial. A agravante sustenta que é imprescindível a avaliação do imóvel localizado na Rua Teófilo Nascimento, Ponta Nova/MG, para que seja possível aferir a proporção devida a cada parte no imóvel ora em discussão, nos extamos termos das decisões proferidas quando da partilha. Assim, sustenta que a decisão impugnada não promoveu a adequada interpretação das decisões proferidas naqueles autos. Compulsando os autos, verifica-se que um dos bens comuns partilhados nos autos referidos era o imóvel ora em discussão, sendo que a sentença, à época, determinou: (...) efetivando a partilha do patrimônio comum da seguinte forma: a) O imóvel situado na QE 28, Conjunto “D”, Casa 30, do SRIA/Guará, excluídos os percentuais relativos aos valores da conta vinculada do FGTS do réu/reconvinte e do imóvel sub-rogado, deverá ser partilhado na proporção de 50% para cada parte; (ID 23219662 - Pág. 61) Em sede de apelação, a 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso da ora agravante, para “excluir da partilha do imóvel descrito como casa no 30 do Conjunto D da QE 28, Guará/F, tão somente os 52% (cinquenta e dois por cento) do valor do apartamento localizado na Rua Teófilo Nascimento, Ponte Nova/MG, bem assim, o valor do FGTS do varão”, nos termos do voto da Desembargadora Relatora (ID 23219662 - Pág. 40). A ora agravante, então, interpôs Recurso Especial, questionando a exclusão do saldo do FGTS do ora agravado da partilha do imóvel. O recurso foi provido, tendo o Ministro Relator entendido que a parcela referente ao FGTS do varão utilizada na aquisição do imóvel deve ser objeto da partilha (ID 23219662 - Pág. 47). Portanto, da interpretação da sentença, acórdão e da decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça, sobressai que o imóvel deve ser partilhado entre as partes, excluindo-se apenas os 52% (cinquenta e dois por cento) do valor do apartamento localizado na Rua Teófilo Nascimento, Ponte Nova/MG. Portanto, se mostra imprescindível, como afirma a agravante, que se proceda à avaliação do imóvel de Ponte Nova/MG. Nos termos da decisão recorrida, vê-se que o magistrado, em verdade, excluiu da partilha o correspondente a 52% do valor do imóvel do Guará/DF. Veja-se o teor do raciocínio adotado na decisão recorrida: Ao analisar os supra aludidos provimentos jurisdicionais, verifico que a manutenção, em sede de recurso especial, dos termos da condenação em instância inferior, consagrou a exclusão do percentual referente ao imóvel sito em comarca desta distinta (52%), incluindo a verba referente ao FGTS utilizada para a aquisição do bem. Diante disso, em que pese a argumentação expendida pela requerente, impõe-se concluir que o valor a ela cabível, se tomado por referência o importe de avaliação do bem (R$ 450.000,00 - ID: 51137356), corresponde a R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais), resultado da partilha igualitária dos 48% (quarenta e oito por cento) remanescentes, reflexo, portanto, do percentual de 24% (vinte e quatro por cento) do valor atribuído ao imóvel em questão. Contudo, a adoção da referida interpretação implica violação à coisa julgada, na medida em que restou claro no acórdão, no ponto em que mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, que seria excluído da partilha “tão somente os 52% (cinquenta e dois por cento) do valor do apartamento localizado na Rua Teófilo Nascimento, Ponte Nova/MG”. Veja-se, portanto, que o correto não seria excluir 52% do valor da avaliação do imóvel do Guará/DF, mas sim 52% do imóvel de Ponta Nova/MG, nos exatos termos da coisa julgada. Dessa forma, tendo em vista que a interpretação revelada na decisão recorrida não se coaduna com os termos da coisa julgada, deve ser atribuído o efeito suspensivo à decisão, conforma pleiteado pela agravante. Posto isso, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora